Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nos autos epigrafados, processa-se a execução provisória do acórdão condenatório de Geddel Quadros Vieira Lima como incurso nas sanções do art. art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais).



    Na atual fase, a defesa do sentenciado postula remição por trabalho e estudo, assim como a concessão de livramento condicional, aduzindo, neste último pleito, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, pois: i) a prisão provisória foi decretada aos 3.7.2017, desde então, o ora praticou atividades relacionadas ao trabalho e estudo que ensejam a remição de parte da pena aplicada; ii) o espelho do cálculo de cumprimento de pena, extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, aponta o cumprimento de 33% do tempo de pena – o que corresponde a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias; iii) o requisito temporal objetivo foi atingido independentemente de resgate de pena postulado; iv) o requerente é primário, possui bons antecedentes; e não praticou qualquer falta disciplinar grave, estando atestada nos autos a sua boa conduta carcerária; v) o ora peticionário possui proposta de trabalho, cuja renda auferida lhe permitirá prover sua subsistência. À guisa de comprovação dessas alegações, foram juntados documentos.



    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República “favoravelmente ao pedido de remição da pena, no importe de 601 (seiscentos e um) dias, e de livramento condicional, a contar de 12/12/2021, ambos formulados em favor de Geddel Quadros Vieira Lima”(e.Doc.39).



    Brevemente relatado. Decido.



    2.1 Preambularmente, para melhor instrução deste feito, determino sejam trasladadas aos autos desta EP cópias da petição n. 0091831/2021 e de todos os documentos que a instruem(e.Docs. 676 a 687 da AP 1.030).



    2.2 Inicio a análise pelo resgate da pena pelos dias dedicados ao trabalho e estudo, ao fazê-lo, noto que a pretensão merece acolhimento. 



    No ponto atinente à contabilização dos dias que se anela remir, caso o lapso seja homologado, destaco que o período deverá ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos, nos termos do art. 128 da LEP, dada pela Lei 12.433/2011. Simetricamente, os requisitos objetivos ao pretendido benefício também têm como fontes o critério legal e a sua interpretação jurisprudencial.



    Instado, com pequena ressalva, o Ministério Público Federal opina favoravelmente ao pleito de remição formulado, por considerar idônea a documentação assomada, seja em relação ao cumprimento da jornada laboral, seja para o fim de comprovar a frequência nos cursos e leitura de obras literárias. 



    Por conseguinte, antevê a projeção dos efeitos sobre a pena. Destaca os seguintes aspectos:



    (..)



    Inicialmente, convém ressaltar que o quantum de 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias a serem remidos, indicado no pedido formulado em 22 de setembro de 2021, embora seja equivocado, foi atualizado pelos documentos juntados ao último petitório defensivo, já nestes autos.



    Como é cediço, a Lei 12.344/2011 alterou substancialmente os arts. 126 a 130 da Lei de Execução Penal, que regulamentam o instituto da remição pelo trabalho e pelo estudo, constando do art. 127 do mesmo diploma o requisito condicional negativo, no sentido de não possuir o apenado falta grave para a concessão do benefício, sob pena de revogação de até 1/3 do período remido.



    Quanto à leitura, a remição foi objeto da Resolução 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, então vigente – e posteriormente substituída pela Resolução 391/2021 do CNJ –, cujo art. 1º, V, e e f , estabeleciam os critérios a serem adotados para a adoção dessa modalidade de remição, já amplamente admitida pela jurisprudência pátria.



    In casu, o reeducando laborou em ambas as instituições penais a que fora recolhido – Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, e Centro de Observação Penal, em Salvador/BA –, conforme atestado pelas certidões de fs. 6.447/6.452 e f. 7.899 (AP 1030), pelo período total de 527 (quinhentos e vinte e sete) dias que, segundo o art. 126, II, da LEP, configuram 175 (cento e setenta e cinco) dias a remir.



    Quanto ao estudo, o Relatório de Cursos acostado às fls. 7.900/7.901 (AP 1030), corroborado pelos certificados juntados às fls. 6.454/6.489 (AP 1030) e 1.395/1.413 (EP 31), todos fornecidos pela Escola CENED (Centro de Educação Profissional, testifica que o apenado concluiu 24 (vinte e quatro) cursos de capacitação profissional, tendo 2 (dois) deles a carga horária de 100 (cem) horas, cada um, e os demais, ou seja, 22 (vinte e dois) cursos, a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas cada, totalizando 4.160 (quatro mil, cento e sessenta) horas que, nos termos do art. 126, I, da Lei de Execução Penal, perfazem 346 (trezentos e quarenta e seis) dias a serem remidos.



    No que tange à remição pela leitura, as certidões insertas às fls. 6.491/6.494 e 7.909 (AP 1030), bem como a que consta da f. 1.416 (EP 31), comprovam ter o reeducando, lido e elaborado as respectivas resenhas de um total de 20 (vinte) obras literárias, o que, pelos critérios previstos na Resolução 44/2013 do CNJ, então vigente, atingem um total de 80 (oitenta) dias a serem remidos.



    Não obstante tenha o apenado comprovado a sua aprovação no ENEM, em quatro das cinco áreas de conhecimento (fls. 7.920/7.922 – EP 1030), o que levaria, em tese, à remição de outros 80 (oitenta) dias, considerando a proporção de 20 dias para cada uma delas, também consignou que seu Ensino Médio fora concluído fora do sistema prisional, trazendo, sobre o tema o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.



    Ocorre que, diferentemente, a jurisprudência desse Excelso Supremo Tribunal Federal não admite que tal benesse seja concedida àqueles que já tenha concluído o ensino médio antes de iniciada a execução da pena, consoante deixa evidenciado o seguinte aresto, de cuja ementa se lê: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 181.787/SP AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.5.2020).



    Destarte, constatado os requisitos objetivos, e a ausência de registros de falta grave em desfavor do apenado temos como passíveis de remição um total de 601 (seiscentos e um) dias, o equivalente a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias. 



    Sublinho a oposição manifestada pelo Ministério Público Federal, com supedâneo em julgamento da Segunda Turma (RHC 181.787/SP AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.5.2020), no específico ponto alusivo à utilização dos resultados favoráveis obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para remição da pena. Nada obstante, como se demonstrará adiante, entendo que o tema gizado merece ser revisitado.



    Como cediço, o abatimento da pena pela remição pressupõe um incremento no aspecto ressocializador, o que se verifica pelo exercício de atividades complementares com a devida supervisão, assim entendidas, por exemplo, as de natureza cultural, esportiva e de capacitação profissional.



    Nessa ambiência, a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à exigência de fiscalização e acompanhamento dos requisitos pertinentes ao resgate da pena pelo estudo. Nesse sentido: AgRg no HC n. 478.271, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 30.8.2019; AgRg no HC 647.091, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 30.3.2021, AgRg no HC 626.363, Ministro Antônio Saldanha Palheiro).



    Assim, a remição pelo estudo pressupõe, como objeto, atividade de formação complementar, com a devida fiscalização e acompanhamento, em síntese, o que se busca é incentivar e premiar a dedicação efetiva aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social.



    Ao discorrer sobre o tema, o professor Renato Marcão destaca que a “melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação rotineira ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da execução, influenciando de forma positiva em sua (re) adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente dito” (Curso de Execução Penal, 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2018).



    A partir dessa perspectiva, assim como o fizera o eminente Ministro Gilmar Mendes no voto divergente lançado em julgamento virtual citado pela Procuradoria-Geral da República (RHC 181.787/SP AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.5.2020), entendo salutar a revisitação do caminho a seguir relativamente à aprovação em disciplinas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, adotando-se interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da Lei de Execução Penal.



    Àquela ocasião, a posição majoritária adotada na Segunda Turma foi no sentido de não ser possível a integração do art. 126 da Lei de Execução Penal, por analogia, para o fim de valorar positivamente a aprovação no ENEM naquelas hipóteses em que o reeducando concluíra o Ensino Médio antes de ingressar no sistema penitenciário.



    Nada obstante, como já salientei em outras ocasiões, minha reflexão é a de que, uma vez já reconhecida por esta Suprema Corte, ainda que a voil d’oseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização. 



    Nessa linha, mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação – e, em especial, sem acompanhamento – abrandar o seu tempo na prisão.



    Em concreto, nos termos do judicioso voto divergente lançado pelo Ministro Gilmar Mendes na sessão virtual que venho de mencionar, a valorização positiva dos resultados exitosos obtidos pelo estudo vem a premiar todos aqueles que projetam benefícios a partir da dedicação do estudo, abdicando, com isso, das possíveis facilidades antes visualizadas na prática delituosa. 



    A partir dessa perspectiva, tenho que a conclusão do ensino médio em momento anterior à execução da pena somente obsta a fração do acréscimo premial disposto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, verbis: “O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”. Isso não significa, porém, descurar completamente a aprovação em disciplinas isoladas. 



    Na hipótese dos autos, depreendo estar comprovada pela defesa do sentenciado a dedicação à leitura, aos cursos profissionalizantes e à aprovação em 4 (quatro) disciplinas no Exame Nacional do Ensino Médio no ano de 2017, o que viabiliza a remição pelo estudo. 



    Com efeito, o pedido vem acompanhado dos documentos alusivos ao aproveitamento: (i) em cursos de capacitação profissional, pelos quais perfaz 346 (trezentos e quarenta e seis) dias; (ii) na dedicação à leitura e elaboração de resenhas, pelos quais obteve 80 (oitenta) dias; e (iii) na aprovação em 4 (quatro) áreas do conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio, o que viabiliza 80 (oitenta) dias a serem remidos (sem o acréscimo de 1/3). Portanto, viável o resgate do tempo dedicado a essas atividades.



    2.3 Já no tocante ao resgate da pena pela atividade laboral, previsto para regimes fechado e semiaberto, firmou-se orientação jurisprudencial no sentido de que essa benesse é cabível mediante a inequívoca comprovação de jornada diária. Nesse ponto, pertinente transcrever elucidativos julgamentos extraídos do repositório desta Corte, assim ementados:



    PENA REMIÇÃO TRABALHO OMISSÃO DO ESTADO COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA. Uma vez não comprovada a omissão do Estado em proporcionar atividade laboral, descabe reconhecer o direito à remição ficta (HC 162.820, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 9.12.2019).



    Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado (HC 124.520, Rel. P/ acórdão Min. Roberto Barroso), DJe de 27.6.2018).



    Forte nessas premissas, concluo pela aptidão dos documentos assomados para comprovar a jornada prevista na Lei n. 7.210/1984, pois o apenado instruiu o seu pedido com certidões relativas ao desempenho de atividades laborais tanto no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF como no Centro de Observação Penal, em Salvador/BA. Em função dessas atividades, o sentenciado possui 175 (cento e setenta e cinco) dias a remir.



    3. De modo análogo, estando bem demonstrados requisitos objetivos e subjetivos disciplinados pelo art. 83 do Código Penal e art. 131 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), constato que vocaciona deferimento o pedido de livramento condicional.



    Noto que o Requerente foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos e, não se tratando de reincidente em crime doloso, o preenchimento do lapso temporal ocorreu em 12.12.2021, consoante se infere do relatório alusivo à situação do apenado emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (e.Doc.18).



    Constata-se, ainda, o atendimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, à medida que as informações aportadas fazem inferir normalidade no cumprimento da pena e ausência da prática de fato qualificado como falta grave.



    Ao lado disso, os elementos estão a sugerir senso de autodisciplina e responsabilidade, pois o executado possui proposta de trabalho na clínica Medinews, de maneira a reunir as condições para garantir a própria subsistência.



    Em síntese, ao que tudo indica, a execução prosseguirá seu curso sem ocorrências que desabonem o Requerente.



    Consequentemente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, previstos no art. 83 do Código Penal, possível a concessão do livramento condicional.



    4. Ante o exposto, i) homologo a remição pelo trabalho e estudo do total 681 (seiscentos e oitenta e um) dias, a serem descontados do lapso de pena a cumprir; e ii) defiro livramento condicional em favor do sentenciado Geddel Quadros Vieira Lima. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, dando-lhe ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente